Tribunal: TJDFT
Processo: 0731057-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731057-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA IMPETRANTE: EMMANUELLE CAROLINE DOS SANTOS DE PAULA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na inicial (ID 74516933), a impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Esclarece que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 95 dias e que, até a audiência de instrução e julgamento, remarcada para o dia 21/8/2025, estará sujeito a permanecer sob prisão cautelar por 120 dias. Assevera que o paciente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não faz parte de organização criminosa, de modo que é cabível a aplicação do tráfico privilegiado. Alega a desproporcionalidade da prisão e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Sustenta a ausência do periculum libertatis, argumentando que a prisão foi decretada pela mera traficância, pois não apontou especificidade ou periculosidade do paciente. Ressalta que, havendo condenação, a pena será inferior a 4 anos, comportando regime aberto e a substituição por pena restritiva de direitos, de modo que a manutenção da prisão cautelar implica indevida antecipação da pena. Faz menção ao princípio do in dubio pro reo. Requer, liminarmente, que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, até o trânsito em julgado do presente writ, considerando que a prisão é baseada em provas ilícitas e ilegalidade flagrante, e que, mesmo em caso de condenação, o paciente faz jus ao tráfico privilegiado, o que torna a prisão preventiva desproporcional e excessiva. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 23.4.2025, em conjunto com outra pessoa, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Apresentado em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 74517664): DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF (...) os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 2000 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se: (...) O custodiado ALISSON ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados do custodiado à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. No caso, o filho menor do custodiado ficou aos cuidados da avó paterna, o que permite inferir que os cuidados do custodiado não são imprescindíveis ao menor. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA, nascido em 08/07/1998, filho de ANTONIO AUGUSTO ALVES DE PAULA e MARIA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. A Defesa formulou pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, que foi indeferido pelo Juízo de origem, nos seguintes termos (ID 74516934): (...) Com efeito, para o decreto prisional, além dos pressupostos definidos em lei, como a suspeita da prática de crime apenado com reclusão e de pena superior a 04 (quatro) anos, se exige, ainda, a figura da materialidade delitiva, dos indícios de autoria e do risco a uma das garantias legalmente previstas. Sobre tais pressupostos, observo que o requerente sobrou denunciado pelo suposto crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006, tipo penal que possui pena abstratamente cominada no intervalo de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, satisfazendo um dos pressupostos legalmente definidos. Além disso, a denúncia foi apresentada e recebida, do que se pressupõe, também, a presença da materialidade do fato e dos elementos indiciários da autoria que se imputa ao requerente. Superada a análise das questões puramente objetivas, necessário avaliar a existência de eventual risco a uma das garantias legalmente protegidas e que também constitui requisito para o decreto de prisões cautelares, notadamente na modalidade preventiva. E, nessa senda, me parece necessário buscar suporte inicial naquilo que restou ponderado em sede de audiência de custódia, quando houve a análise da prisão flagrancial e sua consequente conversão em custódia corporal preventiva, nos termos abaixo transcritos: (...) Ou seja, conquanto tecnicamente primário, é indiscutível que o denunciado ALISSON vem reiterando, persistindo e fazendo da prática de potenciais delitos uma atividade habitual, cenário que configura, de forma límpida e clara, a evidência da reiteração criminosa apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida, um concreto, fundado e persistente risco não só à garantia da ordem pública, mas dado o contexto de pelo menos duas oportunidades anteriores de responder em liberdade, também existe o risco à garantia da lei penal. Ora, ALISSON foi preso em flagrante por pelo menos 02 (duas) vezes antes deste processo. Uma primeira em 25/07/2024 (Processo no 0730666-31.2024.8.07.0001), por tráfico, processo que, inclusive, recebeu recente julgamento (21/07/2025), concluindo pela condenação do acusado no crime de tráfico e sem direito ao privilégio. Uma segunda em 02/11/2024 (Processo no 0748078-72.2024.8.07.0001), novamente por tráfico, cuja instrução foi recentemente encerrada (21/07/2025) e atualmente aguarda diligências finais para receber julgamento de mérito. E a terceira, deste processo, aos 24/04/2025. Ou seja, o acusado participou de audiência de custódia por pelo menos 02 (duas) vezes antes deste processo e em ambas as oportunidades conquistou o direito de responder em liberdade mediante condições alternativas à prisão, mas em um espaço de tempo de menos de 01 (um) ano, compreendido entre julho de 2024 e abril de 2025, se envolveu em 03 (três) delitos, flagrantemente descumprindo as condições assumidas perante autoridade judiciária nas referidas situações. Partindo desse cenário, de rigor concluir que o réu insiste, persiste, reitera e faz da prática constante de delitos um meio habitual de vida, bem como a certeza de que já foi agraciado por pelo menos duas vezes com medidas alternativas à prisão e as descumpriu solenemente, ignorando as oportunidades oferecidas pelo sistema de justiça criminal, demonstrando não só um concreto, fundado e persistente risco à garantia da ordem pública, dada a nítida evidência de reiteração criminosa, mas também à garantia da aplicação da lei penal, porquanto o próprio acusado demonstra com sua conduta que NENHUMA outra medida cautelar diversa da prisão será suficiente para proteger as referidas garantias. Aliás, sobre a primariedade, é importante lembrar que as ações penais em andamento embora não sejam suficientes para configurar reincidência ou maus antecedentes, são plenamente admitidas pela jurisprudência nacional para justificar o juízo de periculosidade social do agente próprio da análise sobre a necessidade da prisão, como me parece ser claramente a hipótese deste processo. De mais a mais, as teses de privilégio e absolvição são temas manifestamente de mérito e constituem mera projeção perspectiva e teórica da Defesa, merecendo lembrança, inclusive, que o próprio acusado acabou de receber uma condenação criminal ainda recorrível, por tráfico diga-se de passagem, onde não houve o reconhecimento do privilégio, de sorte que não há como sequer cogitar de ilegalidade da prisão sob essa perspectiva, nem tampouco há como aderir ao entendimento de que a prisão cautelar deste processo significa antecipação de pena. Dessa forma, ainda que o denunciado seja tecnicamente primário e que tenha domicílio fixo, tais condições não podem servir de salvo conduto para a prática reiterada de delitos, bem com não constituem fatos novos aptos a modificar o entendimento outrora fixado sobre a necessidade de manutenção do denunciado em prisão provisória. Também nessa linha de intelecção, as agruras suportadas pela família do requerente não constitui fundamento jurídico para obter a liberdade, ao contrário implica em circunstâncias que deveriam ter sido por ele sopesadas antes de decidir, de forma livre e espontânea, reiterar na prática persistente de delitos, de sorte que o sofrimento familiar constitui dívida que só pode ser cobrada única e exclusivamente do próprio denunciado. Não custa lembrar, ademais, que conquanto o tráfico de substâncias entorpecentes não ostente a característica de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é indiscutível que constitui fonte geratriz de um sem número de delitos violentos, notadamente roubos, latrocínios e homicídios, seja como meio dos dependentes obter dinheiro para manutenção do vício, seja como forma de disputa por territórios e mercado para comercialização das drogas. Contextualizado tais fatos, me parece certo nesse momento que a única atividade a qual o requerente vem se dedicando com empenho e regularidade é o comércio proscrito de entorpecentes, circunstância, como já afirmado, que constitui evidente risco à garantia da ordem pública e justifica a manutenção da prisão cautelar outrora decretada. Sob outro foco, observo que a ação penal vem se desenvolvendo de maneira regular, com oferta de denúncia, análise inicial da exordial acusatória, juntada de defesa prévia, recebimento da denúncia, saneamento do feito e instrução e julgamento já iniciada, com audiência em continuação já designada para o dia 21/08/2025, de sorte que não existe excesso de prazo a ser resolvido e, de consequência, não é possível visualizar ilegalidade ou constrangimento ilegal na manutenção do réu em cárcere. Nesse ponto, oportuna a lembrança de que conforme a INSTRUÇÃO 1 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 da Corregedoria deste e. TJDFT, o prazo ideal para a finalização da instrução no procedimento ordinário é de até 148 (cento e quarenta e oito) dias. No caso concreto, o acusado está preso há exatos 90 (noventa) dias e na data da próxima audiência (21/08/2025), estará segregado há 118 (cento e dezoito) dias, portanto ainda abaixo do marco ideal previsto na instrução acima referida. De mais a mais, é de se observar que o processo conta com duas pessoas no polo passivo, bem como que a instrução foi redesignada por motivo devidamente justificado, não havendo nenhuma evidência de alongamento indevido, desnecessário, injustificado ou excessivo capaz de configurar o alegado excesso de prazo. Em remate, como bem pontuado pelo parquet, ausente, como visto, qualquer fato verdadeiramente novo, necessário reconhecer que este juízo não constitui instância revisora do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, porquanto inviável a revisão do decreto prisional na forma pretendida. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA. Prossiga-se na regular marcha processual. Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em conjunto com outro indivíduo, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Segundo consta da denúncia (ID 74517667), o denunciado ALISSON, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 1.959,14g (mil novecentos e cinquenta e nove gramas e quatorze centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar no 59.491/2025 (ID 233496211). Conforme a denúncia, ainda, foram localizadas uma porção de maconha, uma porção de crack, duas balanças de precisão, um rolo de papel filme, uma tesoura e a quantia de R$ 90,00 em espécie. Diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, estando demonstradas, ainda, a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, é importante ressaltar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, que restam evidenciadas pelo envolvimento reiterado do paciente com o tráfico de entorpecentes. No aspecto, conforme consignado pelo Juízo do NAC e pelo Juízo de origem, observa-se que, embora o paciente seja tecnicamente primário, em menos de um ano envolveu-se em pelo menos 3 delitos pela prática do tráfico de drogas (FAP, ID 233500815, dos autos de origem). Inclusive, recentemente foi proferida sentença condenatória pelo crime de tráfico, o que demonstra a sua insistência na referida prática delitiva e reforça a necessidade de decretação da segregação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Por outro lado, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Ressalte-se que a aplicação do disposto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é argumento hipotético, que dependerá de instrução probatória, não sendo possível, neste momento processual, considerar a possibilidade de sua aplicação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA ENTRADA DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO E NÃO REALIZAÇÃO TEMPESTIVA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MEDIDA CAUTELAR CUMPRIDA. ACESSO À DEFESA AOS AUTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 21.3.2025 por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta: (i) ilegalidade da entrada forçada em domicílio; (ii) ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar; (iii) atraso na realização da audiência de custódia; (iv) desnecessidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (iv) cerceamento de defesa derivado da impossibilidade de acesso aos autos nos quais foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a entrada policial na residência do paciente foi ilegal; (ii) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada; (iii) estabelecer se o atraso na audiência de custódia configura nulidade; (iv) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (v) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos autos da medida cautelar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do artigo 312, do CPP, tampouco se pode aferir, em sede de habeas corpus, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, por depender de dilação probatória e análise de mérito da ação penal. 7. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 13.869/2019, art. 22, §1o, III; Resolução CNJ no 213/2015, art. 13, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 914.649/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. (Acórdão 1996439, 0714816-03.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 17/05/2025.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CARGA DE CAMINHÃO. GRANDE QUANTIDADE DE SKUNK. DESCONHECIMENTO PELO PACIENTE DO CONTEÚDO DA CARGA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. Os elementos de prova constantes do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito e não evidenciam, de plano, que o paciente trabalha como mula do tráfico ou que não sabia do conteúdo da carga que transportava, sobretudo porque não havia mais nada no caminhão senão as caixas com mais de 96 kg (noventa e seis quilogramas) de skunk. 2. A tese da defesa, inclusive no que tange à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, exige instrução probatória, o que é inviável na sede estreita do habeas corpus. 3. A prática, em tese, de tráfico interestadual e a grande quantidade de droga apreendida denotam o risco à ordem pública, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia e às mazelas que a traficância traz para a sociedade. 4. O ato coator encontra-se devidamente fundamentado nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não sendo possível, no momento, priorizar a liberdade do paciente, nem fixar medidas cautelares menos gravosas que a prisão. 5. O princípio da presunção de inocência não é absoluto e pode ser mitigado quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1917808, 0734429-43.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator